Tribunal: TJDFT
Processo: 0716109-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar a período de duração da união estável.
2. A união estável é ato-fato jurídico substanciado pela conduta dos conviventes, que passam a se comportar como um verdadeiro núcleo familiar. 2.1. É reconhecida como entidade familiar, configurada na convivência pública (notória), contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (animus familiae). 2.2. A intenção de constituir família, por sua vez, deve ser analisada de acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos, devidamente observados os requisitos previstos em lei. 2.3. A despeito das características do ato-fato juridico constitutivo da união estável, e, em atenção à peculiaridade de que é incontroverso o alegado vínculo familiar entre a ora recorrente e seu companheiro, já falecido, não pode ser desprezada a declaração de vontade feita pelas partes a respeito do início do efetivo vínculo familiar, como preceitua a regra prevista no art. 408, caput, do Código de Processo Civil, pois é igualmente incontroverso nos autos que a apelante firmou o documento que definiu o termo inicial do aludido relacionamento
3. No caso constata-se que foram produzidas nos autos provas suficientes para demonstrar que o relacionamento mantido entre as partes preencheu os requisitos previstos no art. 1723 do Código Civil.
4. Apelação conhecida e desprovida.